Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-14.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTESTAÇÃO SEM TESE DEFENSIVA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ALTO.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte, deve ser indeferido o benefício, tendo em vista que, como regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária.
3. Apresentada contestação sem impugnação das alegações de fato constantes da inicial, estas são presumidas verdadeiras, conforme inteligência do art. 341, do CPC. Trata-se do ônus da impugnação especificada, que tem como efeito prático o mesmo da revelia, qual seja: a presunção juris tantum de veracidade dos fatos alegados na inicial pelo autor da ação.
4. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa quando, a despeito da inexistência de condenação e proveito econômico, o valor da causa não é baixo, não havendo que se falar em incidência do §8° e 8°-A do art. 85 do CPC
6. Apelo conhecido e não provido.